Tribunal: STF
Processo: RE 1367894
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 8, Doc. 12):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. ESTADO. TEMA Nº 793 DO STF. INAPLICABILIDADE. FÁRMACO QUE CONSTA DO RENAME: TERIFLUNOMIDA. GRUPO 1A DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. IRRELEVÂNCIA ACERCA DO RESPONSÁVEL PELA AQUISIÇÃO. 



    O Tema nº 793 do STF (ED no RE nº 855.178/SE), publicado em 16/04/2020, determina que a União deva ser incluída no polo passivo de ação que visa à obtenção de fármaco não incluído em listas do SUS, ainda que ocorra, como consequência, o deslocamento de competência.



     Situação dos autos em que o fármaco em questão faz parte das listas do SUS, no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, sendo irrelevante o fato de o responsável pela aquisição ser o Ministério da Saúde. 



    REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSTA APELAÇÃO, NÃO SE CONHECE DA REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, §1º, DO CPC. DOUTRINA. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.”



    No RE (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alega que o acórdão recorrido violou os arts. 23, I e II; 196 a 200 da CF/1988, bem como divergiu do entendimento fixado por esta CORTE no Tema 793.



    Sustenta que o medicamento requerido (TERIFLUNOMIDA 14 mg), que integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), é de competência do Ministério da Saúde, sendo, portanto de responsabilidade da União o seu fornecimento. 



    Observa que “o trecho da decisão do Tema 793, que trata da competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiros, foi integralmente vilipendiado” (fl. 10, Doc. 16).



    Afirma que, embora o precedente paradigma tenha mantido o entendimento pela solidariedade dos entes públicos no cumprimento das políticas de saúde, determinou aos julgadores a observação das competências administrativas legalmente estabelecidas, a fim de direcionar o cumprimento das ordens judiciais. 



    Defende que “a aplicação desmensurada do preceito da solidariedade no caso da saúde, pode sobrecarregar economicamente um ente da federação em benefício de outro” (fl. 11, Doc. 16). 



    Registra, ainda, que a parte autora está plenamente amparada pela antecipação de tutela, tendo sido fornecido o tratamento pleiteado. 



    Ao final, requer “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus já suportado pelo Estado do RS ” (fl. 17, Doc. 16).



    Na sequência, a Primeira Vice-Presidente do TJRS remeteu os autos ao Órgão Julgador “para examinar a possibilidade de retratação quanto à eventual necessidade de intervenção da União e à determinação de ressarcimento à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal” (Vol. 20).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fl. 4, Doc. 23):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. ESTADO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS: TERIFLUNOMIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 793 DO STF. 



     O Tema nº 793 do STF (ED no RE nº 855.178/SE), publicado em 16/04/2020, determina que a União deva ser incluída no polo passivo de ação que visa à obtenção de fármaco não incorporado ao SUS, ainda que ocorra, como consequência, o deslocamento de competência.



    Inaplicabilidade ao caso concreto, tendo em vista que o fármaco requerido consta das políticas públicas do SUS.



     DECISÃO CONFIRMADA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ”



    Ausente juízo de adequação, o RE foi admitido na origem, e os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 28).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que determinou ao Estado do Rio Grande do Sul o fornecimento do medicamento TERIFLUNOMIDA 14 MG, conforme pedido da proemial, “enquanto o mesmo for necessário e indicado pelo médico responsável” (Doc. 5).



    Por sua vez, o ESTADO defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda argumentando que, tratando-se de medicamento fornecido pelo SUS no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), compete à União/Ministério da Saúde o seu financiamento.



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para condenar o Estado do Rio Grande do Sul a disponibilizar o medicamento requerido (fls. 2-9, Doc. 12):



    “Tema nº 793 do STF. Medicamento que faz parte do Grupo 1A. Inaplicabilidade. 



    O Tema nº 793 do STF, publicado em 16/04/2020, por meio do julgamento de Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário nº 855.178/SE da Relatoria do Min. Luiz Fux, com redação dada pelo Min. Edson Fachin, ainda que tenha mantido o entendimento de solidariedade de obrigação do fornecimento de medicamentos pelos entes públicos, agregou fundamentos ao acórdão do Recurso Extraordinário, determinando, ao final, o direcionamento do cumprimento ao ente responsável, conforme as regras de repartição de competência, pela autoridade judicial:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos. (grifo meu)



    No corpo do voto do Min. Edson Fachin consta o seguinte:



     



    “(...) 



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; 



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; (...)” (grifo meu)



    Desta forma, quando o fármaco não integrar as listas do SUS cabe ao Ministério da Saúde, órgão da União, o exame da pretendida incorporação, razão pela qual esta é responsável e deve ser incluída no polo passivo da demanda, o que, por óbvio, ocasiona o deslocamento da competência à Justiça Federal.



    (…)



    O caso dos autos, todavia, não se enquadra na situação acima. A pretensão diz com o recebimento do medicamento TERIFLUNOMIDA que consta do RENAME, desimportando o Grupo do qual faz parte, mas sim apenas o fato de estar ou não inserido em listas do SUS. 



    (...) 



    Voto por desprover a apelação e por não conhecer da remessa necessária.”  




    Instado a se manifestar acerca da necessidade de inclusão da União no processo à luz da tese fixada por esta CORTE no Tema 793, o Órgão Julgador afastou a aplicação do precedente paradigma argumentando que (Vol. 23):



    “O presente recurso – em que se discute a responsabilidade estatal do ente público estadual quanto ao fornecimento de fármaco incluído nas listas do SUS – retorna à apreciação desta Câmara em razão de o medicamento ter aquisição centralizada – exclusiva – pelo Ministério da Saúde, pelo que seria de responsabilidade da União, sendo necessária a aplicabilidade do Tema nº 793 do STF. 



    Adianto que não é caso de retratação. Ocorre que o medicamento requerido no caso concreto integra o Grupo A1 do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e, portanto, está incorporado ao SUS, o que afasta, por si só, a aplicabilidade do Tema supracitado. 



    No corpo dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, o voto do redator Min. Edson Fachin foi claro em expressar que a União somente deveria compor o polo passivo da ação, necessariamente, quando o objeto do pedido (tratamento/procedimento/material/medicamento) não estivesse incluído nas políticas públicas. Reproduzo: 



    (…)



    Conforme já referido no acórdão ora mantido, não há qualquer exceção quanto aos medicamentos integrantes do Grupo A1 do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.”



    Pois bem, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso e reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Na hipótese dos autos, conforme consta do acórdão recorrido, trata-se de medicamento inserido no Grupo 1A, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde para tratamento de doenças contempladas no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, de modo que a União deve ser responsabilizada por seu fornecimento. 



    Nesse sentido, vejam-se os fundamentos proferidos pelo Ilustre Ministro DIAS TOFFOLI, por ocasião do julgamento da RCL 49.592 MC/MS, DJe de 30/9/2021:



    “DECISÃO: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Mato Grosso do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado (TJMS), nos autos do Processo nº 0818743- 15.2019.8.12.0110, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral). 



    A parte reclamante narra que foi demandado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Campo Grande, em ação cujo objetivo da parte autora seria a obtenção do medicamento “Xeljanz® (Citrato de Tofacitinibe 5mg) para o tratamento de sua patologia (artrite reumatóide)”. 



    O pedido foi acolhido em sentença, responsabilizando o Estado do Mato Grosso do Sul pelo fornecimento do fármaco ao afastar o pedido formulado pelo reclamante de inclusão da União, sob o argumento de que 



    “os entes públicos são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, podendo ser demandados individual ou conjuntamente para o seu cumprimento, não havendo litisconsórcio passivo necessário entre os entes públicos.”. 



    Informa que, após a interposição de sucessivos recursos, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com o Tema 793 RG. 



    Defende que o Estado do Mato Grosso do Sul não possui responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Citrato de Tofacitinibe 5mg (Xeljanz), o qual seria de “responsabilidade financeira do Ministério da Saúde - União, competindo também a ele sua aquisição centralizada”. 



    Destaca, assim, que a jurisprudência recente do STF tem reafirmado a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos de sua responsabilidade. 



    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado proferido no Processo nº 0818743-15.2019.8.12.0110. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para 



    “cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.” 



    É o relatório. Decido. 



    O Estado do Mato Grosso do Sul suscita que há equívoco na aplicação, pelo TJMS, do precedente de observância obrigatória do STF, cuja tese tem a seguinte redação: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 RG). 



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, o qual recebeu a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (Plenário, DJe de 16/4/2020 - grifei). 



    A parte reclamante defende que, tratando-se de medicamento fornecido pelo SUS no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica CEAF, compete à União o financiamento do fármaco, razão pela qual deveria a autoridade reclamada ter reconhecido sua incompetência para julgar a causa e enviado os autos para a Justiça Federal, a fim de direcionar o cumprimento da ordem de acordo com a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS) entre os entes da Federação, aplicando o entendimento consubstanciado no paradigma. 



    No voto-vista condutor do acórdão no RE nº 855.178/SE-ED, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos, à guisa de conclusão: 



    “[...] 3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)



    Especificamente no caso dos autos, tem-se ordem de fornecimento de medicamento a paciente em tratamento de artrite reumatóide. 



    No que se refere ao medicamento Tofacitinibe 5mg, verifica-se que a incorporação ao Sistema Único de Saúde se deu por meio de portaria do Ministério da Saúde (Portaria nº 8, de 1º de fevereiro de 2017), tratando-se de medicamento inserido no Grupo 1A, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde para tratamento de doenças contempladas no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF (https://antigo.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos - rename/componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-ceaf). 



    Depreende-se, portanto, dos normativos do SUS, que a responsabilidade administrativa pela aquisição do referido medicamento é da União, ao passo em que a dispersão é feita pelo Estado que recebe do ente federal o medicamento conforme programação prévia. 



    É de se observar, ainda, que o financiamento de medicamentos no SUS segue a lógica da complexidade do tratamento da doença, da garantia da integralidade do tratamento da doença por meio de linhas de cuidado e da manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS. 



    Dessa óptica, a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II) definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador nela propugnado. 



    Há, portanto, plausibilidade no alegado equívoco do TJMS na concretização da tese firmada pelo STF no Tema 793 da sistemática da repercussão geral ao recusar o deslocamento dos autos à Justiça Federal para fins de viabilizar o cumprimento da ordem de acordo com a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). 



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para que suspender o trâmite do Processo nº 0818743-15.2019.8.12.0110, mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual (CPC, art. 64, § 4º)



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o nome da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). 



    Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC). 



    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte beneficiária da decisão reclamada.



     Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2021” (grifo nosso) 



    Registre-se, por oportuno, que esse entendimento foi mantido pelo Relator por decisão transitada em julgado em 2/2/2022.



    Em caso semelhante, o Eminente Ministro NUNES MARQUES deferiu, nos autos da Rcl 49.594 MC/MS, DJe de 14/10/2021, pedido de medida liminar, aduzindo que, “no que se refere ao medicamento Microfelonato de Mofetila, verifica-se que a incorporação ao Sistema Único de Saúde se deu por meio de portaria do Ministério da Saúde (Portaria n. 1.554, de 30 de julho de 2013), tratando-se de medicamento inserido no Grupo 1A, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde para tratamento de doenças contempladas no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF.” (grifo nosso)



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes trechos de recente decisão proferida pelo Ilustre Ministro GILMAR MENDES no RE 1.363.076/RS, DJe de 16/2/2022:



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOFOSBUVIR 400MG E LEDISPASVIR 90MG. FÁRMACOS DE AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DISPENSAÇÃO PELO ESTADO. PORTARIA MS Nº 1554/2013. TEMA 793 DO STF. PORTARIA QUE NÃO TEM CONDÃO DE DETERMINAR A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOGADO PARTICULAR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ. 1. Remessa necessária não conhecida, pois o custo do tratamento é inferior ao valor estabelecido no art. 496, §3º inciso II, do CPC. 



    2. O fato de competir ao Ministério da Saúde a aquisição dos medicamentos postulados, que são repassados às Secretarias dos Estados para dispensação à população, não acarreta a formação de litisconsórcio passivo, tampouco autoriza a responsabilização somente da União.



    3. A responsabilidade pela dispensação é do Estado, motivo pelo qual havendo problemas no repasse do fármaco, compete ente público estadual adotar as medidas cabíveis, seja no âmbito administrativo, seja na esfera judicial, para regularizar o fornecimento.



    4. A inclusão da União não está ligada ao financiamento do fármaco. Todos os componentes que integram a política do SUS, em maior ou menor grau, são financiados direta ou indiretamente por todos os entes. O deslocamento da competência deve ocorrer quanto o fármaco ou tratamento postulado não for aprovado, já que a Lei 8.080/90, que regula as ações de saúde e disciplina do Sistema Único de Saúde, determina que compete ao Ministério da Saúde a incorporação de medicamentos e tratamentos.



    5. Em suma, o deslocamento da competência só ocorre quando o medicamento não integra as listas do SUS, situação que não é a dos autos. Na espécie, o fármaco além de integrar a lista, possui o devido registro na ANVISA, afastando por completo a competência da Justiça Federal para julgamento da presente lide.



    6. Nos termos do art. 27 da LINDB, pode o juiz determinar a compensação (não é obrigatório), a qual, por sua vez, de acordo com o Decreto 9.830/19, apenas foi regrada no âmbito administrativo. Assim, nos presentes autos, em que a União não compôs a lide, qualquer determinação para que haja o ressarcimento ou compensação ao Estado violará a ampla defesa e o contraditório.



    7. A ausência de determinação de compensação não impede que o Estado através do meio próprio (judicial ou administrativo) busque eventual ressarcimento de valores. 8. A parte autora não está representada pela Defensoria Pública, tendo constituído advogado particular, conforme procuração anexada à inicial. Assim, descabida a aplicação da súmula nº 421 do STJ, sendo, pois, devido o arbitramento da verba honorária, dada a procedência dos pedidos. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (eDOC 16, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 196 a 200 do texto constitucional, sobretudo à interpretação dada a esses dispositivos pelo Supremo Tribunal Federal no tema 793 da sistemática da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, o Estado do Rio Grande do Sul sustenta que o acórdão recorrido manteve a sentença de primeira instância, determinando o fornecimento à parte autora, ora recorrida, das medicações SOFOSBUVIR 400mg e LEDIPASVIR 90mg, tratamentos que integram o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição é de competência do Ministério da Saúde. Portanto, aduz que, quanto ao fornecimento da medicação requerida, aplica-se a tese fixada no julgamento do tema 793 do STF, de modo que o direcionamento do custeio ou ressarcimento do tratamento já alcançado deve ser suportado pela União. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Com efeito, esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. Porém, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito, a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23,